Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. 13o SALÁRIO E ACERTO DE FÉRIAS. TEMA 1.009 DO STJ. ERRO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora, a título de acerto de férias e décimo terceiro (02/12 avos de férias e de 05/12 avos de décimo terceiro da folha do mês 04/2020), o foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial, bem como de inscrever o nome da parte autora na Dívida Ativa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65179636). Recurso não sujeito a preparo.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que, contrariamente às alegações da parte autora, esta foi devidamente notificada e teve oportunidade de impugnar a cobrança dos valores em questão, o que elimina a alegação de violação ao devido processo legal. Além disso, argumenta que a boa-fé do autor é questionável, dado que a legislação vigente é clara sobre as condições e o cálculo das verbas recebidas, e que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para justificar recebimentos indevidos. Ressalta ainda que o autor tinha consciência dos valores recebidos a mais antes de sua aposentadoria, configurando um ato doloso de improbidade que justifica a demanda por ressarcimento ao erário, sem submissão a prazos decadenciais ou prescrição. Finalmente, aduz que não existe no ordenamento jurídico proibição à repetibilidade de verbas alimentares recebidas indevidamente, mesmo de boa-fé, baseando-se em princípios constitucionais e no combate ao enriquecimento ilícito.
4. Em contrarrazões, a requerente aduz que recebeu valores referentes a acertos de férias e décimo terceiro salário ao se aposentar, conforme procedimento administrativo devidamente documentado, mas destaca que não possui controle sobre os cálculos de seu contracheque, cuja complexidade excede sua capacidade de compreensão, sendo todos os valores recebidos de boa-fé. Argumenta que qualquer erro nos pagamentos advém exclusivamente da Administração, que, com seus recursos técnicos, falhou em assegurar a precisão dos montantes devidos e, por conseguinte, não pode imputar à servidora a responsabilidade pelo ressarcimento sem observar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Adicionalmente, enfatiza que, ao não proporcionar acesso ao processo administrativo completo para defesa, a Administração violou seus direitos fundamentais, reforçando a presunção de sua boa-fé e invalidando qualquer exigência de restituição dos valores percebidos.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia envolve a apuração da boa ou má-fé da autora no recebimento dos valores pagos indevidamente pela Administração, e se essa boa-fé, caso existente, impede a devolução das verbas.
III. Razões de decidir
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)
7. No caso, resta evidente que a autora não contribuiu para o erro de cálculo apurado pela Administração (ID 65179617), o qual só foi percebido no processo de sua aposentadoria. A autora não tinha condições de identificar o erro operacional nos valores referentes ao 13o salário e ao acerto de férias, especialmente considerando a complexidade dos cálculos realizados pelos entes públicos na elaboração das folhas de pagamento. Assim, a boa-fé objetiva da autora se enquadra plenamente na tese firmada no Tema 1.009 do STJ, impedindo o Distrito Federal de exigir a devolução dos valores recebidos indevidamente.
8. Nesse sentido, destaco o precedente desta 1a Turma Recursal: "(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor. 5. A recorrida esclarece que tomou conhecimento do Processo Administrativo quando de sua aposentadoria. A Administração fez o chamado acerto financeiro e disse que foram pagos a maior a parcela do 13o salário e das férias. 6. A recorrida não detêm conhecimento sobre os cálculos do 13o e das férias, pois, não incidem em todas as rubricas. A própria Administração é quem faz os cálculos e efetua o pagamento. O 13o salário é pago no mês do aniversário do servidor. 7. A recorrida não teve e não tem nenhuma ingerência sobre o Sistema de Recursos Humanos do Órgão. 8. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 9. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores. 10. Restou demonstrado que a recorrida não tinha como interferir no cálculo do 13o salário e das férias.(...)" (Acórdão 1756477, 07171027120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023.)
9. Assim, constatada a boa-fé da recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Quando o pagamento indevido não é facilmente constatável, os valores recebidos de boa-fé por servidor público, decorrentes de erro administrativo, não são passíveis de restituição.".
Dispositivo relevante citado: Lei n.o 9.099/1995, art. 55Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021; TJDFT, Acórdão 1756477, 07171027120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023.